Tribunal: TJSP
Processo: 2280611-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - despesas condominiais - possibilidade de inclusão, em autos da executiva, das parcelas condominiais vincendas - obrigação de trato sucessivo - exegese do artigo 323 do CPC - precedente do e. Superior Tribunal de Justiça - observância aos princípios da efetividade e economia processuais - decisão reformada - recurso provido.